Tribunal: TJPA
Processo: 0807252-88.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10281 - Advertência
Data de julgamento: 2022-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0807252-88.2022.8.14.0000

RECORRENTE: BRENO RAMOS GUIMARÃES MARTINS

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ACÓRDÃO:

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0807252-88.2022.8.14.0000

RECORRENTE: BRENO RAMOS GUIMARÃES MARTINS (Adv.: Alex Marcelo Marques)

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

INTERESSADO: ANTÔNIO CARLOS SILVA DOS SANTOS (Adv.: Paula Karolina Amaral Calandrine)

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA:

RELATORA: DESª. EVA DO AMARAL COELHO

RECURSO

ADMINISTRATIVO – DECISÃO DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA QUE DETERMINOU INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA APURATÓRIA DE CONDUTA DE SERVIDOR. PEDIDO DE DESISTÊNCIA PELA PARTE REQUERENTE. INDEFERIDO. RECURSO JULGADO PREJUDICADO POR PERDA DE OBJETO.

Com a interposição de novo Recurso nos autos do Processo 0000081-87.2022.2.00.0814 (PJECOR), chegou ao conhecimento desta relatoria nos autos de PJE 0808516-43.2022.8.14.0000, a edição da Portaria n. 133/2022-CGJ, que tornou sem efeito os itens II e III da Portaria n. 122/2022-CGJ, publicada no DJT em 23/05/2022, que instaurava a Sindicância Administrativa Apuratória contra o recorrente, pelo que considero prejudicada a apreciação deste recurso.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do E. Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em julgar prejudicado o recurso por perda de objeto

Este julgamento tem como Relatora a Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, sob a presidência da Excelentíssima Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém, de julho de 2022.

Desª. EVA DO AMARAL COELHO

Relatora

RELATÓRIO

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0807252-88.2022.8.14.0000

RECORRENTE: BRENO RAMOS GUIMARÃES MARTINS (Adv.: Alex Marcelo Marques)

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

INTERESSADO: ANTÔNIO CARLOS SILVA DOS SANTOS (Adv.: Paula Karolina Amaral Calandrine)

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA:

RELATORA: DESª. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso Administrativo(ID 7920024) apresentado pelo recorrente BRENO RAMOS GUIMARÃES MARTINS contra decisão da Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal que não homologou o pedido de desistência da reclamação disciplinar.

Os autos tiveram início após Reclamação Disciplinar apresentada por ANTONIO CARLOS SILVA DOS SANTOS, motorista que presta serviços a este E. Tribunal, o qual relatou conduta inadequada praticada pelo Oficial de Justiça avaliador, ora recorrente, que por ocasião do plantão criminal, teria sido agredido pelo serventuário entre outras condutas narradas(ID 1094856), o que ocorreu quando o requerente o conduzia para cumprimento de diligências oriundas do referido plantão.

Remetidos os autos à Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal, foi determinada a ciência ao servidor reclamado, solicitando manifestação acerca dos fatos narrados, no prazo máximo de 05 (cinco) dias (ID 1107085).

Apresentada manifestação (ID 1146655), pugnou em síntese pela improcedência da Reclamação, eis que o fato narrado não configura infração disciplinar do oficial de justiça, que na verdade foi vítima do reclamante, tendo agido em legítima defesa da sua integridade física e profissional, tentando se desvencilhar do seu agressor.

O Órgão Censor em decisão de ID 1268877, considerando haver indícios de irregularidade praticada pelo servidor, determinou a instauração de Sindicância Administrativa Apuratória, visando à investigação dos fatos.

Após instauração da Sindicância, conforme Portaria n. 061/2022-CGJ (ID 1277484), o reclamado apresentou PEDIDO DE SUSPEIÇÃO DO SERVIDOR IAF LOBATO MARTINS, Presidente da Comissão Disciplinar 2 (ID 1391623), alegando em síntese, considerar haver inimizade por parte do mesmo contra ele.

A Corregedoria, diante das informações anexadas, determinou a manifestação do servidor IAF LOBATO MARTINS, no prazo de 05(cinco) dias (ID. 1392139).

O reclamado apresentou petição requerendo a suspensão do processo de sindicância até a decisão da Corregedoria referente ao pedido de suspeição (ID 1414003).

O presidente da Comissão Sindicante, juntou os autos de SIGA-DOC PA-PRO-2022/01027, referente à Sindicância (ID 1418100) e apresentou manifestação de ID 1419125 e sugeriu a redistribuição do feito, após a declaração de suspeição de 03(três) membros da Comissão Disciplinar II.

Sob ID 1426427, o reclamante ANTONIO CARLOS SILVA DOS SANTOS apresentou PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR, por motivo de foro íntimo.

Em decisão de ID 1463597, a Corregedoria de Justiça, após apreciação dos pedidos de suspeição do Presidente da Comissão Sindicante e de Desistência da Reclamação por parte do reclamante, deixou de acolher o pedido de desistência, tendo em vista a obrigatoriedade da administração pública em apurar as notícias de irregularidades cometidas no serviço público; acolheu a suspeição declarada pelos membros da Comissão Disciplinar Permanente I e declarou a nulidade a partir da edição da Portaria nº 061/2022-CGJ, determinando que seja expedida nova Portaria delegando poderes à Comissão Disciplinar Permanente I.

Interposto Recurso Administrativo (ID 1501592), o recorrente requer o apelo seja provido e julgado procedente contra a Decisão de ID nº 1463597, para homologar o Pedido de Desistência de reclamação disciplinar e determinar o arquivamento da referida reclamação.

A Corregedoria Geral de Justiça encaminhou os autos ao Conselho da Magistratura (ID 1513847) para apreciação, que após distribuição, coube a mim a relatoria do Recurso em questão.

É o breve relatório.

Sem revisão em razão da natureza do feito.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise encontrou-se prejudicado por perda de objeto, pois com a interposição de novo Recurso nos autos do Processo 0000081-87.2022.2.00.0814 (PJECOR), chegou ao conhecimento desta relatoria nos autos de PJE 0808516-43.2022.8.14.0000, a edição da Portaria n. 133/2022-CGJ, que tornou sem efeito os itens II e III da Portaria n. 122/2022-CGJ, publicada no DJT em 23/05/2022, que instaurava a Sindicância Administrativa Apuratória contra o recorrente.

Desta forma, considerando que dos autos do PJECOR foram interpostos dois recursos que geraram processos apartados, JULGO PREJUDICADO o presente recurso por perda de objeto, uma vez que o fato que deu origem a este (Portaria de instauração da sindicância apuratória) foi tornada sem efeito.

É como voto.

Belém, de julho de 2022.

Desª. EVA DO AMARAL COELHO

Relatora

Belém, 25/08/2022